Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-62.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015091-62.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE BARROS - CPF: 085.989.214-08 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL
–
SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação da perda irreversível da capacidade de existência independente do segurado, conforme previsto na apólice.

2.
Se o
laudo pericial judicial concluiu pela ausência de invalidez funcional permanente, não h
á
elementos suficientes nos autos para infirmar suas conclusões.

3.
A simples discordância da parte apelante quanto ao laudo pericial não justifica a realização de nova perícia, sendo necessário demonstrar erro ou insuficiência técnica na prova produzida.

4.
Inexistindo comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, é indevida a indenização securitária pleiteada.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015091-62.2023.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

APELANTE:

MARIA JOSE DE BARROS

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARIA JOSE DE BARROS
contra a sentença proferida na
Ação de
Cobrança de
Indenização Securitária
ajuizada
em face de

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
,
a qual julgou
im
p
rocedente
s

os pedidos formulados pela autora, bem como condenou
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC/15). Contudo, a exigibilidade da cobrança fica suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
, conforme ID
271068907
.

Em suas razões recusais
,
a parte apelante
alega que a
sentença
não levou em consideração o fato de que, no momento da perícia judicial, a
requerente
ainda se encontrava em tratamento médico, o que inviabilizava a constatação de invalidez permanente.

Sustenta que o juízo deveria ter suspendido o processo ou extinguido a ação sem resolução do mérito, evitando prejuízo futuro caso sua condição evoluísse para uma invalidez definitiva, citan
do
precedentes que reconhecem a necessidade de aguardar a consolidação das lesões para uma decisão justa.

A
o final,
pugna
a suspensão do processo até a conclusão do tratamento ou, alternativamente, sua extinção sem julgamento do mérito, para garantir a possibilidade de futura indenização securitária caso a invalidez se confirme
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
271068915
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015091-62.2023.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

APELANTE:

MARIA JOSE DE BARROS

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
271068589
)
que
a parte

autor
a

pleiteia o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente
.

O juiz de primeiro grau
,
Dr.
Ramon Fagundes Botelho
,
ao analisar
os documentos juntados aos autos
,
julgou pela impr
ocedência da ação, vejamos
:

“
[...]
O cerne da controvérsia cinge-se quanto a existência de incapacidade laborativa da

requerente e o consequente direito ao recebimento dos valores constantes na apólice.

O laudo pericial de id. 154683544, devidamente ratificado no id. 174698030, atestou que não

há incapacidade laborativa permanente, bem como inexiste perda, redução ou impotência

funcional, estando a autora apta a realizar qualquer atividade, inclusive aquelas pertinentes

ao lar.

Assim, não faz jus a requerente ao recebimento de qualquer valor securitário.

[...]

O perito em comento trabalha sob compromisso e está sujeito às penas de falsa perícia.

Assim, o laudo pericial apresentado goza de presunção de veracidade, que pode ser

combatida quando há prova em sentido contrário, o que não é o caso do processo, vez que

não há qualquer comprovação de equívoco no laudo apresentado.

Desta feita, a improcedência da ação é a medida adequada ao caso em tela.
[...]
”

(ID

271068907, p.3/4)

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da suposta existência de invalidez permanente que justificaria a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

A apelante sustenta que, no momento da perícia judicial, ainda se encontrava em tratamento médico, o que teria impossibilitado a comprovação da invalidez. Diante disso, requer a suspensão do processo até a consolidação das lesões ou, alternativamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, de modo a preservar a possibilidade de pleitear a indenização no futuro, caso sua condição se agrave.

Não obstante
a tese recursal, esta não encontra respaldo na prova pericial produzida nos autos.

Isto porque,
foram realizadas perícias em momentos distintos, todas concluindo pela inexistência de invalidez permanente da parte autora.

O laudo pericial de ID
271068889
, ratificado no ID
271068900
, atestou que não há incapacidade laborativa permanente, bem como inexiste perda, redução ou impotência funcional, estando a autora apta a realizar qualquer atividade, inclusive aquelas pertinentes ao lar.
Vejamos:

Além disso, destaca-se que, em nenhum momento, após ser intimada para se manifestar quanto ao laudo pericial, a parte autora
alegou que ainda se encontrava em tratamento médico
(ID 271068892
e 271068906
)
.

Observa-se que o
s laudos são claros ao afirmar que a patologia está estabilizada clinicamente, sem limitação funcional e/ou anatômica, sendo, portanto, conclusivos quanto à inexistência de invalidez permanente parcial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a indenização securitária por invalidez permanente está condicionada à comprovação efetiva da incapacidade total e permanente para o trabalho.

Nesse sentido
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE. INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PERDA TOTAL OU PARCIAL DA FUNÇÃO DO MEMBRO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. [...]

3. No caso, o laudo pericial afastou a hipótese de invalidez total ou parcial do segurado, concluindo que as lesões sofridas em razão do acidente - fratura da ulna esquerda com implantação de placas e parafusos - não deixaram sequelas que resultem no acometimento total ou parcial do membro e não se enquadram em nenhuma das hipóteses constantes da Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente da SUSEP, desautorizando, portanto, o auferimento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

4.
[...]
5. Agravo interno provido para, em novo exame, negar provimento ao recurso especial do segurado.”
(
AgInt
no REsp n. 1.874.791/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio
contratado para esse fim.”
(N.U 1003414-05.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Diante do exposto, considerando que as perícias realizadas em momentos distintos confirmam a inexistência de invalidez permanente da parte apelante e que o laudo pericial é totalmente conclusivo,
devendo ser mantida
a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso

e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/15)
,
respeitada a gratuidade judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025